Tribunal: TJBA
Processo: 8002581-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002581-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E USO INDEVIDO DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO RELEVANTE SANADA NO JULGADO PRETÉRITO. DECISÃO DO STF NA SL 1.816/BA COMO VETOR INTERPRETATIVO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores manejados por candidato aprovado em concurso público, atribuiu-lhes efeitos infringentes para, em juízo de retratação, reformar decisão anterior e deferir tutela provisória de urgência para nomeação e posse.

2 - A embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade, ao argumento de que o Colegiado teria promovido rediscussão integral do mérito por meio de aclaratórios, utilizando-se indevidamente da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, do STF, a qual não possuiria efeito vinculante.

3 - Aponta, ainda, omissão quanto à análise das provas relativas à contratação de terceirizados e à lotação específica, além de suscitar prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao atribuir efeitos infringentes a embargos anteriores, especialmente diante da consideração da decisão proferida na SL 1.816/BA, bem como se há vício na fundamentação quanto à análise das provas de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6 - O acórdão embargado reconheceu omissão relevante no julgamento anterior, consistente na ausência de análise da decisão proferida pelo Presidente do STF na SL 1.816/BA, tempestivamente suscitada e diretamente relacionada à controvérsia.

7 - O saneamento da omissão levou, como consequência lógica, à reavaliação da probabilidade do direito do candidato, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes, hipótese aceita pela jurisprudência quando a correção do vício altera o desfecho do julgado.

8 - Em nenhum momento se atribuiu efeito vinculante à decisão da SL 1.816/BA, tendo sido ela utilizada como relevante vetor interpretativo na aplicação da tese firmada no Tema 784/STF ao caso concreto do concurso da Embasa.

9 - As alegações relativas à insuficiência das provas quanto à lotação de terceirizados foram apreciadas no acórdão embargado, que considerou suficientes, em juízo de cognição sumária, os elementos documentais apresentados, especialmente diante do critério regional previsto no edital.

10 - A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria já enfrentada, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

11 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Embargos de Declaração rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

13 - É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento de omissão relevante conduz, de forma lógica, à modificação do resultado do julgamento.

14 - Não configuram contradição ou obscuridade a fundamentação clara e coerente que, ao integrar o julgado, reavalia a probabilidade do direito à luz de precedente superveniente pertinente ao caso concreto.

15 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas já apreciadas pelo Colegiado.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 926; CPC, art. 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.816/BA; STF, Tema 784 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06